Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738708-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSSINEL SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA, CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 76181428, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, o agravante peticionou nos autos (Id 76418697), em 18/9/2025, requerendo novamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o recebimento do recurso sem necessidade de recolhimento do preparo, tendo sido proferido despacho de nada a prover quanto ao pedido, no dia 19/9/2025 (Id 76433894), o qual foi publicado em 23/9/2025. Em 25/9/2025, o agravante peticionou nos autos (Id 76665257) requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo, sem qualquer justificativa. O art. 1.007, § 6o, CPC, prevê que, havendo justo impedimento, o que deve ser devidamente comprovado, o relator relevará a pena de deserção e fixará o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento. Portanto, indefiro o pedido formulado pelo agravante na petição de Id 76665257, de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal para mais 30 (trinta) dias, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias para tanto se findou em 23/9/2025, não tendo sido apresentada qualquer justificativa plausível para o não recolhimento do preparo no prazo previsto. Ademais, ainda que deferido novo prazo, este não seria de 30 (trinta) dias, como requerido pelo apelante, mas apenas de mais 5 (cinco) dias úteis. À secretaria da turma para que certifique o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão catalogada no Id 76181428. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora